Tribunal: TJES
Processo: 5000273-80.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000273-80.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: RICARDO KIFFER

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. VALOR DO DÉBITO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal ajuizada em face de Aeda Faria de Abreu, com fundamento no artigo 924, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o valor da dívida era inferior ao mínimo legal estabelecido pelo artigo 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018. O apelante sustenta que a extinção prematura configura error in procedendo e que a aplicação da referida norma municipal é incabível, pois sua promulgação ocorreu após o ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo pode extinguir, de ofício, a execução fiscal com base no valor do débito ser inferior ao mínimo previsto em legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Súmula nº 452 do Superior Tribunal de Justiça veda a extinção de execuções fiscais de ofício pelo Poder Judiciário, sendo tal faculdade exclusiva da Administração Pública.

4 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou o entendimento de que a Lei Municipal nº 2.952/2018 apenas faculta ao município a desistência da execução fiscal de pequeno valor, sem autorizar o magistrado a extinguir o feito
ex officio
.

5 - O artigo 141 do Código Tributário Nacional estabelece que a cobrança de crédito tributário por meio de execução fiscal é atividade vinculada do Fisco, sendo vedada a extinção judicial sem requerimento do ente exequente.

6 - A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.184 do STF não autorizam a automática extinção de execuções fiscais em municípios que possuem legislação própria sobre valor mínimo para ajuizamento, devendo-se respeitar a autonomia dos entes federados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de ofício com base no valor do débito ser inferior ao mínimo legal previsto em legislação municipal é vedada, pois cabe exclusivamente ao ente público decidir sobre a desistência da cobrança.

O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN.

O município recorrente é isento do pagamento de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, IV; CTN, art. 141.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 452; TJES, Apelação Cível nº 0003187-81.2011.8.08.0050, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 17.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000556-40.2015.8.08.0050, Rel. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 18.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000273-80.2016.8.08.0050

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: RICARDO KIFFER

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
VIANA
em razão da sentença id. 11634943, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
AEDA FARIA DE ABREU
, que extinguiu a execução, sem julgamento do mérito,
na forma do artigo 924, inciso IV, do Código de Processo Civil (id 7653086).

Em suas razões recursais (id 7653088), o Apelante pugna, em síntese, pela anulação da sentença fustigada, argumentando, para tanto, que a extinção prematura do feito consubstancia
error in procedendo
, notadamente à luz do que estabelece a Súmula n.º 452, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
não sendo possível a aplicação do artigo 1º, da Lei Municipal nº 2.952/18, tendo em vista sua promulgação posterior ao ajuizamento da ação.

Aduz que o Município é isento do pagamento das custas processuais, devendo ser reformada a r. sentença quanto as ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões
ante a ausência de triangularização da relação processual na origem.

Pois bem.

No que pertine à hipótese vertente, o Tribunal da Cidadania, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

A propósito, convém assinalar que o aludido enunciado sumular, conquanto faça referência à “Administração Federal”, também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, como decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, de que foi Relatora a Exma. Sra. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo legal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), previsto no artigo 1º, da Lei n.º 2.952/2018, do Município de Viana, com a redação dada pela Lei Municipal n.º 3.190/2021.

A esse respeito, este Egrégio Sodalício, na esteira da orientação jurisprudencial alhures mencionada, tem entendido que a Lei n.º 2.952/2018, do Município de Viana, com a redação dada pela Lei Municipal n.º 3.190/2021, não impede o ajuizamento de execução fiscal quando o crédito estiver abaixo do limite estabelecido, uma vez que apenas faculta ao Ente Público, em função do valor do débito, deixar de ajuizar a execução ou desistir daquelas já existentes, vedada a atuação de ofício do juiz, como ocorreu no presente caso.

Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VIANA.
LEI QUE DISPENSA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM BASE EM VALOR MÍNIMO DO DÉBITO
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. - É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida.

2. -
Apenas seria cabível a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor do crédito exequendo a requerimento do ente público exequente, ou, de ofício pelo Poder Judiciário em caso de autorização legal específica nesse sentido, o que não se verifica no caso concreto.

3. - Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES - Apelação Cível nº 0003187-81.2011.8.08.0050; Relator: Dair José Bregunce de Oliveira; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 17.04.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VIANA. LEI MUNICIPAL Nº 3.190/2021
. EXTINÇÃO DE OFÍCIO CONSIDERANDO O VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório, abaixo do limite prevista em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.

2. Recurso provido e sentença anulada.

(TJES - Apelação Cível nº 5000556-40.2015.8.08.0050; Relator: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 18.09.2023)

Ressai prudente salientar, por oportuno e relevante, tendo em vista a r. decisão
de id. 11634952,
proferida pelo Juízo singular após a sentença,
que a
autonomia dos entes federados impede a aplicação automática da Resolução CNJ n.º 547/2024 em municípios que possuem legislação própria sobre o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais.

Do mesmo modo, a aplicação do Tema 1.184 do STF, que permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa, deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado, sobretudo quando há legislação local que estabelece critérios para o ajuizamento de execuções fiscais.

Ante o exposto, conheço do recurso,
conferindo-lhe
provimento
para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)